Tribunal: TJDFT
Processo: 0754097-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Conveniência da instrução criminal. Garantia da aplicação da lei penal. Paciente citado por edital e não localizado nos endereços constantes dos autos. Paciente se furta ao cumprimento da ordem judicial. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Impetração admitida; ordem denegada.